Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600056-04.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
14/10/2020
Número: 0600056-04.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 03/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600056-04.2020.6.16.0042
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600056-04.2020.6.16.0042
que julgou improcedente a presente representação e ratificou os termos da tutela antecipada,
destacando que o fato objeto desta lide não configura a quebra do princípio igualitário.
(Representação por propaganda eleitoral irregular, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
em caráter de urgência, ajuizada pelo Partido Liberal (Comissão Provisória Municipal de
Londrina/PR) em face de Emerson Miguel Petriv, Deputado Federal (2018-2022), pré-candidato à
Prefeito no município de Londrina/PR e Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, Deputado Estadual
(2018-2022), ambos filiados ao partido PROS, aduzindo, em síntese, que o Representante tomou
conhecimento de que os Representados estão utilizando caminhão para veicular sua propaganda
eleitoral, sem que estejam sendo realizadas caminhadas, passeatas ou carreatas. Alegam que é
possível perceber que o veículo automotor se trata de trio elétrico, com base no art. 39, §12 da Lei
9.504/97 e que, o veículo automotor apresenta grande porte e apresenta o nome do Representados,
sendo o primeiro candidato a prefeito e o segundo candidato a vice-prefeito, podendo ainda ser
considerado um "outdoor ambulante/dinâmico", o que não é permitido pela Resolução nº
23.610/2019 do TSE. Sustentam que os Representados fizeram notório uso de artifícios proibidos, o
que torna a propaganda irregular, em violação ao disposto na Lei das Eleições e na Resolução
23.610 do egrégio Tribunal Superior Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
(RECORRENTE)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Londrina PR) (RECORRENTE)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10772
366
08/10/2020 16:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.385
RECURSO ELEITORAL 0600056-04.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Londrina PR)
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV
- OAB/PR99426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
RECORRIDO: MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV
- OAB/PR99426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. CAMINHÃO
PLOTADO COM FOTOGRAFIAS E VEICULANDO
.
JINGLE
ILICITUDE., AUSÊNCIA DE PASSEATA, CARREATA, COMÍCIO
OU REUNIÃO. EFEITO, ADEMAIS, SEMELHANTE A
.
OUTDOOR
REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE.
MULTA
APLICADA.
RECURSO PROVIDO.
O uso de veículo particular (caminhão), contendo adesivos
propagandísticos com fotografias e
que exalta as qualidades
jingle
de pré-candidatos, fora das hipóteses legalmente previstas e com
efeito visual semelhante a
, meios de propaganda ilícitos
outdoor
durante o período eleitoral e, por consequência, fora dele, contraria
o contido nos §§ 8º e 11 do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 e conduz à
aplicação da aludida multa do § 3º do art. 36 da referida lei.
Carros de som e afins somente podem ser utilizados durante o
período eleitoral em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante
reuniões e comícios, na dicção do § 11 do art. 39 da Lei nº
9.504/1997, nos termos da redação dada pela Lei nº 13.488/2017.
Num. 10772366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

A disposição normativa prevista no § 2º do art. 37 da Lei nº
9.504/1997, na redação trazida pela Lei nº 13.165/2015, limita a
propaganda em bens particulares com o uso de adesivo à
dimensão máxima de 0,5m2 (meio metro quadrado).
Recurso provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO
PARTIDO LIBERAL (PL) de Londrina em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona
Eleitoral – Londrina (ID 10526766) que, em representação eleitoral proposta contra EMERSON
MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, ora recorridos, julgou-a
improcedente por não vislumbrar a prática de propaganda eleitoral antecipada. (ID 10526966)
Narra a inicial que os representados, ora recorridos, pré-candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito, respectivamente, estariam valendo-se de caminhão de grande porte e
plotado com suas fotografias para veicular propaganda eleitoral extemporânea, sem que
estivessem sendo realizadas caminhadas, passeatas ou carreatas, além de configurar o seu
uso um “outdoor ambulante/dinâmico”, infringindo o contido nos §§ 3º e 11 do art. 39 da Lei
9.504/97. Para comprovar o alegado, juntou diversas fotografias e vídeos sobre o fato em
exame. Requereu a concessão de ordem liminar para que os então representados se
abstivessem de realizar propaganda eleitoral por meio do referido carro de som, com imposição
de multa por hora de descumprimento, e, no mérito, sua condenação por propaganda eleitoral
irregular. (ID 10524116)
O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo
, por entender que “
a quo
Nenhuma
prova inequívoca da efetiva propaganda irregular, até porque o trânsito do referido veículo é
”. (ID 10524766)
público e notório nesta cidade
Na sequência, em contestação, os ora recorridos aduziram em suma que: a)
exceção de suspeição do Juiz Eleitoral, pois seria “público e notório a desavença originária do
”;
a inépcia da petição
desentendimento entre o Representado e a filha do nobre Julgador
b)
inicial por conter pedido genérico;
houve apenas divulgação de atividade parlamentar dos
c)
representados;
a divulgação da música, porquanto esta não configura campanha eleitoral
d)
antecipada, segundo a decisão prolatada nos autos de n° 0600002-17.2020.6.16.014;
não
e)
houve pedido explicito de voto nas plotagens do caminhão, nem qualquer menção a
Num. 10772366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

candidatura futura, sequer houve promoção pessoal em relação a imagem dos
representados;
o caminhão em questão era utilizado desde o início do mandato do
f)
parlamentar federal no ano de 2019, sob a alcunha de “Freedy Kruggrer - O pesadelo dos
políticos corruptos”; e
além disso, não seria um trio elétrico e era ônus da parte
g)
representante a tipificação do veículo, seja como carro de som ou ainda minitrio elétrico,
através da aferição da intensidade do som emanado, porquanto a única diferenciação efetuada
pela legislação eleitoral se baseia na potência do equipamento sonoro. Ao fim, requereram a
improcedência da representação e a condenação da representante por litigância de má-fé (ID
10525216).
Na sentença, o MM. Juiz Eleitoral rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou
improcedente a representação por entender que “As fotos e os vídeos não se mostram
suficientes para comprovar a propaganda irregular, antecedente ao período autorizado, para o
pleito municipal em especial diante as condições dos representados: ambos são deputados.
Não há quadro probatório, in casu, dos representados agirem como pré candidatos atuando
”. (ID
como se candidatos fossem, visando influir diretamente na vontade dos eleitores
10526766)
Adveio o presente recurso com as seguintes alegações da recorrente:
não foi
a)
examinada na sentença a irregularidade da utilização do carro de som veiculando o jingle da
campanha de 2018 e os discursos dos recorridos;
ainda que ausente um pedido explícito de
b)
votos verbal e direto, houve claro objetivo de promoção pessoal mediante a veiculação de
identidade visual, jingles e discursos relativos ao pleito eleitoral de 2020, sendo esse conjunto
de fatos mais grave que um simples e direto pedido explícito de votos;
na sua ótica, ocorreu
c)
um incontestável e indisfarçado pedido de voto, porque, embora não tenha utilizado
expressamente a frase “vote em mim”, o jingle repetidamente assim sonorizava: “Boca Aberta,
”;
Boca Aberta é o amigo do povo, esse aí nós conhecemos, QUEREMOS ELE DE NOVO (...)
o referido caminhão de som (minitrio elétrico) estava integralmente plotado em todas as
d)
suas faces com grandes fotografias dos recorridos, contendo elementos visuais utilizados em
campanhas eleitorais anteriores, especialmente a de 2018;
como bem pontuado no parecer
e)
emitido pelo Ministério Público Eleitoral de 1º grau, a conduta dos recorridos não teve o intuito
de prestar contas dos seus mandatos de deputado federal e estadual, vez que a mensagem
veiculada não continha conteúdo informativo referente às suas atuações nos respectivos
cargos; além do mais, seria irregular a propaganda em exame em razão do modo que foi
f)
veiculada, pois realizada em veículo automotor de grande porte, assemelhado a trio elétrico,
com imagens e nomes dos recorridos, podendo ser considerada um “outdoor
ambulante/dinâmico”; e
em razão desses fatos, não restariam dúvidas da ocorrência de
g)
violação ao princípio da igualdade de oportunidades, na medida em que se aproxima a data do
pleito. Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para
condenar os recorridos por propaganda eleitoral antecipada, com a consequente cominação da
multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei 9.504/97, no seu valor máximo de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), diante da gravidade da conduta perpetrada. (ID 10527016)
Nas contrarrazões, os recorridos sustentam que:
“
a) não existe qualquer ilícito
eleitoral de propaganda antecipada na música, conforme já decidido nos autos
nº0600002-17.2020.6.16.0146da 157ª Zona Eleitoral de Londrina -PR, não tendo como este
Nobre Tribunal voltara apreciara matéria, até mesmo porque em nada ofende a norma eleitoral
”;
em relação ao conteúdo do jingle, o político busca comunicar-se de forma de forma alegre
b)
Num. 10772366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

e descontraída, não estando a rima pedindo voto, mas apenas rimando, não havendo nessa
figura de linguagem ofensa à lisura do processo eleitoral;
não houve campanha eleitoral
c)
antecipada e nem pedido expresso de voto, mas somente divulgação de atividade parlamentar;
não se pode falar em irregularidade na divulgação de atividade parlamentar, mediante
d)
panfleto, informativo, jornal ou página na internet;
não existe prova nos autos do que alega a
e)
recorrente, não podendo se desincumbir do ônus de provar a data em que ocorreram os fatos.
Pugnam pelo desprovimento do recurso. (ID 10527316)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
provimento do recurso, reconhecendo-se a prática do ilícito de propaganda eleitoral
antecipada, o que conduz à condenação dos recorridos ao pagamento da multa prevista no §3º
do art. 36da Lei nº 9.504/97. (ID 10589816)
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, vez que interposto no dia seguinte ao da publicação da
sentença no Mural Eletrônico deste Tribunal, e dele se conhece por estarem preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à utilização de
caminhão de som durante o período denominado como pré-campanha, sem que tal tenha
ocorrido em carreata, passeata ou em reuniões e comícios, inclusive com efeito de outdoor,
circunstâncias que podem configurar propaganda eleitoral extemporânea.
De início, para auxiliar na compreensão dos fatos, confira-se algumas das
fotografias juntadas aos autos:

Num. 10772366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

Num. 10772366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

Há também arquivos de vídeo que mostram o veículo circulando pelo município,
bem como o jingle sendo executado, o qual tem o seguinte teor, aliás transcrito tanto pelo
Promotor Eleitoral como pela Procuradoria Regional Eleitoral:
“Boca aberta, Boca aberta é o amigo do povo, esse aí nós conhecemos, queremos ele de
novo. Olha só quem está passando, vendo o povo acenando, nosso amigo de Londrina que
está nos representando. Forte abraço no comando (ininteligível) nossa camiseta é 10,
(ininteligível). De Londrina para o mundo, estamos arrebentando, esse é o Emerson Petriv,
”
esse cara está mandando! Boca Aberta, o povo precisa de você! Vai com tudo!
Sobre a propaganda eleitoral, o art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997 estabelece
caput
que “
”. Todavia, em face do
somente é permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 107/2020, a qual
alterou o marco temporal para as Eleições de 2020, fixando seu início a partir de 26 de
(Res. TSE nº 23.607/2020).
setembro
Por outro lado, em relação à propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A da Lei
nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de
forma clara que para configurá-la seria necessário o “
”:
pedido explícito de voto
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
;
faça pedido de votos
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
;
redes sociais
Num. 10772366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
.
se pretende desenvolver
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. (Destaques nossos)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg.
no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no
qual, por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização
de propaganda antecipada, quais sejam:
Primeiro: o
caracteriza a realização de
pedido explícito de votos
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou
da existência de gastos de recursos;
Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos
chamados “indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça
Especializada);
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de
voto, não ensejam irregularidades per se, todavia, a opção pela exaltação
de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim como a
divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta,
sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão
econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i)
impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial
de propaganda (outdoor, brindes, etc)
(ii) respeito ao alcance das
; e
possibilidades do pré-candidato médio.
Conforme se denota, ainda que se privilegie a liberdade de expressão dos
pré-candidatos, eventuais abusos devem ser coibidos. Logo, ainda que não haja pedido
explícito de votos, é possível a configuração de propaganda irregular, desde que veiculada em
meios proibidos e que tenha, por evidente, conteúdo eleitoral. Ou, ainda, quando ofender o
princípio da igualdade de oportunidades. Essas três hipóteses foram bem explicadas no
julgamento do AI 060009-24, pelo TSE.
Num. 10772366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

No caso dos autos, examinada a plotagem do caminhão de som e a letra do jingle
veiculado, não se encontra pedido explícito de voto, como, por exemplo, a expressão “vote em
fulano nas eleições 2020”.
Todavia, é manifesto o conteúdo eleitoral da veiculação das mensagens, na
medida em que analisado em seu conjunto – caminhão de som, plotado com fotografias da
“família Boca Aberta”, jingle no estilo de campanha eleitoral com exaltação de suas qualidades
–, aliado à época de sua realização, fica evidente a caracterização de propaganda de cunho
eleitoral, ainda mais evidente porque os representados atualmente são, respectivamente,
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Londrina. Resta examinar se lícita ou não.
A resposta é negativa, já que a utilização não ocorreu durante caminhadas ou
carreatas, tampouco durante comícios e reuniões. Além disso, face à a grandiosidade do
veículo, a veiculação teve efeito semelhante ao de um
móvel que atrai mais atenção
outdoor
que sua versão fixa.
Note-se que, conforme fixou o C. Tribunal Superior Eleitoral no caso supracitado,
a exaltação das qualidades do pré-candidato no referido
, utilizando bem de expressão
jingle
econômica minimamente relevante – caminhão de som – em forma diversa às hipóteses
permitidas na legislação e que, ademais, tem efeito de
, enquadra-se na utilização de
outdoor
uma das formas proscritas durante o período oficial de, conforme previsto na Lei nº 9.504/1997
(art. 39. §§ 8º e 11)
Como se percebe, não se sustenta a alegação dos recorridos de que houve
somente divulgação de atividade parlamentar, simplesmente porque, para além do seu
manifesto conteúdo eleitoral às vésperas do início da campanha, esse tipo de informação não
existe no
difundido.
jingle
De todo modo, ainda que existisse essa temática, em decorrência de
interpretação sistemática, a jurisprudência evoluiu no sentido de que ainda que o conteúdo seja
abarcado pelas permissões do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, se o meio utilizado é proibido
durante a campanha, também passa a ser proibido no período de pré-campanha.
A esse respeito, destacam-se os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral:
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. OUTDOOR FIXADO EM
CAMINHÃO. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE ATINGIR ELEITORES.
CONFIGURADA.
IMPACTO
VISUAL
ASSEMELHADO
A
OUTDOOR.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os limites da propaganda intrapartidária foram ultrapassados, pois foi realizada
propaganda eleitoral antecipada por meio de outdoor, fixado em caminhão, estacionado em
via pública, em frente ao local designado para a convenção partidária, de forma ostensiva e
com potencial para atingir os eleitores.
2. De acordo com o entendimento adotado nesta Corte Superior: Para fins de configuração de
outdoor, a que se refere o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, não é exigido que a propaganda
eleitoral tenha sido veiculada por meio de peça publicitária explorada comercialmente,
bastando que o engenho ou o artefato, dadas suas características e/ou impacto visual, se
Num. 10772366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

equipare a outdoor. (Respe nº 2641-05/PI, Rel. Ministro ARNALDO VERSIANI, DJE
27.5.2011)
3. Agravo regimental desprovido.
(AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 3815 - DUQUE DE CAXIAS – RJ.
Relator(a) Min. Laurita Vaz. Acórdão de 04/02/2014. Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 36, Data 20/02/2014, Página 47/48)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR CONFIGURADA. BEM PARTICULAR. EFEITO
OUTDOOR. ARTS. 15, § 3°, E 20, § 2°, DA RES.-TSE N° 23.457/2015. RETIRADA DO
MATERIAL PUBLICITÁRIO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS Nº 26, 24 E 30 DESTA CORTE. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai o óbice
da Súmula nº 26/TSE.
2. Na espécie, a Corte Regional, soberana na análise dos fatos e provas, assentou que houve
o desatendimento da ordem judicial de retirada da propaganda eleitoral irregular, consistente
no uso de adesivos propagandísticos com efeito visual semelhante a outdoor afixados em
veículo particular, contrariando os arts. 15, § 3°, e 20, § 2°, da Res.-TSE n° 23.457/2015.
3. Delineado esse quadro, a reforma do acórdão regional demandaria nova incursão da seara
probatória dos autos, providência incompatível com a estreita via do recurso especial (Súmula
nº 24/TSE).
4. Ainda que pudesse acolher a tese recursal - no sentido do cumprimento da ordem judicial
de retirada do material publicitário irregular -, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a
veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoor ou engenho assemelhado acarreta a
aplicação do § 8º do art. 39, e não do § 1º do art. 37, de modo que a retirada da publicidade
no prazo de 48 horas não impede a aplicação de multa" (AgR-REspe nº 244-46/SP, rel. Min.
Dias Toffoli, DJe de 6.5.2013).
5. O acórdão regional encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte,
razão pela qual incide na espécie a Súmula nº 30/TSE: "não se conhece de recurso especial
eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com
a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".
6. "Para fins de caracterização de propaganda eleitoral não se perquire de potencialidade
para desequilibrar o pleito" (RP nº 2955-49/DF, rel. Min. Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira,
DJe de 1º.8.2011).
7. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27926 - ILHA DAS
FLORES – SE. Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto. Acórdão de 20/03/2018.
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 20/04/2018)
Num. 10772366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. DIVULGAÇÃO DE
MENSAGEM DE APOIO A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
UTILIZAÇÃO DE
. MEIO INIDÔNEO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA
OUTDOORS
ELEITORAL. APLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA
ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE
APONTAM PARA A CIÊNCIA DO CANDIDATO SOBRE AS PROPAGANDAS. RECURSO
PROVIDO.
1. A realização de propaganda, quando desacompanhada de pedido explícito e direto de
votos, não enseja irregularidade per se.
2. A interpretação do sistema de propaganda eleitoral aponta ser incompatível a realização de
atos de pré-campanha que extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de
campanha eleitoral, sob pena de se permitir desequilíbrio entre os competidores em razão do
início precoce da campanha ou em virtude de majorada exposição em razão do uso
desmedido de meios de comunicação vedados no período crítico.
3. A despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato ou
a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo, resta caracterizado o ilícito
eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela utilização de formas proscritas durante
o período oficial de propaganda.
4. As circunstâncias fáticas, do caso ora examinado, de maciço uso de outdoors em diversos
Municípios e de expressa menção ao nome do candidato permitem concluir a sua ciência dos
atos de pré-campanha, conforme exigência do artigo 36, §3º, da Lei das Eleições.
5. A realização de atos de pré-campanha por meio de outdoors importa em ofensa ao artigo
39, §8º, da Lei nº9.504/97 e desafia a imposição da multa, independentemente da existência
de pedido explícito de voto. 6.Recurso especial eleitoral provido
(TSE. REspe nº0600227-31, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º.7.2019).

Na mesma linha, assim vem se posicionando esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL - OUTDOOR - SENTENÇA QUE RECONHECEU COMO
IRREGULAR. MEIO INIDÔNEO - RECURSO DO REPRESENTADO: CONTEÚDO
ELEITORAL CONFIGURADO. MEIO VEDADO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL.
ART.39, §1º, DA LEI Nº9.504/97. APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO AO PERÍODO
PRÉ-ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA LEGAL. PRECEDENTES DO TSE E DO
TRE-PR. ILEGALIDADE DA PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO -
Num. 10772366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

RECURSO DO REPRESENTANTE: PRETENSÃO DE RETIRADA DE OUTROS MATERIAIS
DE PROPAGANDA NOS MESMOS MOLDES. MERA PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OUTROS OUTDOORS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1.Ainda que não caracterize propaganda antecipada, em virtude da ausência de pedido
explícito de votos, é irregular a veiculação - através de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda - de exaltação de qualidades próprias do representado para o exercício
de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo.
Interpretação do sistema legal de regulação das propagandas eleitorais. Precedentes do TSE
e do TRE-PR.
2.No caso em apreço, o representado, ocupante do cargo de vereador na cidade de Curitiba,
veiculou propaganda colocando-se como o "melhor para os curitibanos", mediante uso de
outdoor, meio este expressamente vedado pelo disposto no §1º, do art.36, da Lei nº 9504/97.
Características da propaganda que evidenciam conteúdo eleitoral.
3.A pretensão do representante, de retirada de todo e qualquer outdoor que o representado
tenha veiculado pelo Município de Curitiba, ainda que nos mesmos moldes do objeto da
presente representação, configura pedido genérico, sendo inadmissível seu acolhimento, vez
que consistiria em ato de restrição do direito de propaganda, sem qualquer análise das
circunstâncias fáticas e do conteúdo do material.
4.Recursos conhecidos e não providos.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 0600014-32.2020.6.16.0178, ACÓRDÃO n 56153 de
09/07/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 15/07/2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE AUTORIA DE LEI COM
FOTOGRAFIA DO PRÉ-CANDIDATO AO LADO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO
PROPAGANDA ANTECIPADA. LEI 9.504/1997, ART. 36-A. UTILIZAÇÃO DE OUTDOOR.
MEIO INIDÔNEO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL. APLICAÇÃO DAS
RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ-CAMPANHA.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM A CIÊNCIA DO CANDIDATO A RESPEITO DA
PROPAGANDA. APLICAÇÃO DE MULTA. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 39, § 8º. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A promoção pessoal de provável candidato, quando desacompanhada de pedido explícito
de votos, não configura propaganda antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei das Eleições.
2. É irregular a realização de atos de pré-campanha - ainda que não configurem propaganda
antecipada - por meio proibido aos atos de campanha eleitoral, como o outdoor, em razão da
interpretação sistemática das normas que regulam a propaganda eleitoral. Precedente do
TSE (REspe nº 060022731, rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 1º/07/2019).
Num. 10772366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

3. As circunstâncias fáticas, de uso de outdoor no Município de São José dos Pinhais e de
expressa menção ao nome do pré-candidato indicam a sua ciência acerca dos atos de
pré-campanha, conforme exigência do 40-B da Lei das Eleições.
4. Recurso eleitoral parcialmente provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 5510, ACÓRDÃO n 55805 de 23/01/2020, Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 022/2020, Data
05/02/2020)

E, no caso, como já afirmado, o ato ofende, em primeiro lugar, o § 11, do art. 39,
Lei das Eleições,
:
verbis
Art. 39 [...]
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda
eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora,
medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3º
deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) (grifo nosso)
comícios
Logo, se durante a campanha eleitoral somente é possível o uso de carro de som
em carreatas, caminhadas ou durante reuniões e comícios, também é vedada a sua utilização
fora dessas hipóteses na pré-campanha.
Nessa linha:
Recurso eleitoral - Representação - Propaganda eleitoral irregular - Carro de som divulgando
jingle desacompanhado de caminhada, passeata ou carreata - Provimento jurisdicional deve
limitar-se a irregularidade eleitoral especificamente constatada - Decisão monocrática de
procedência parcialmente reformada apenas para limitar a determinação judicial ao carro de
som de placa CWX 5477 - Multa mantida. Recurso eleitoral parcialmente provido.
(TRE-SP. RP - RECURSO nº 060638031 - DIADEMA – SP. Relator(a) Des. Paulo Sérgio
Brant de Carvalho Galizia. Acórdão nº 060638031 de 24/09/2018. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 24/09/2018)

Não bastasse isso, como antes frisado, indubitável também o efeito outdoor, o
que se depreende das dimensões de um caminhão, ainda que daqueles de menor porte, de
modo que também houve ofensa ao art. 39, § 8º, da Lei das Eleições.
No mais, a condição de pré-candidatos dos recorridos é notória, conforme
demonstra o documento de ID 10524416. Tanto é que, como já frisado, efetivamente
apresentaram seus requerimentos de registro de candidaturas perante à Justiça Eleitoral,
conforme se verifica pelo sistema de divulgação de candidaturas
(
Num. 10772366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/76678/160001244881

e
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/76678/160001244880
), com a utilização dos nomes de urna de “Boca Aberta” e “Boca Aberta Jr”.
De resto, verifica-se ser incontroverso o conhecimento dos recorridos em relação
ao material impugnado visto que, em nenhum momento, negaram sua autoria; ao revés,
tentaram justificá-la desde sua peça de defesa, razão pela qual se encontra presente o
requisito previsto no artigo 40-B da Lei de Eleições.
Pelo exposto acima, restou caracterizada a ilicitude da conduta dos recorridos,
motivo pelo qual é de ser acolhida a representação, tanto para determinar aos requeridos que
se abstenham de veicular esse tipo de propaganda como para aplicar-lhes a multa prevista no
§ 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97, cujo valor, em razão do notório alcance de seu meio e de
sua acentuada gravidade, deve ser fixada acima do mínimo legal, mostrando-se adequado ao
caso concreto o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para julgar
procedente o pedido inicial, tanto para determinar aos requeridos que se abstenham de
veicular esse tipo de propaganda como para aplicar-lhes a multa prevista no § 3º do art. 36 da
Lei nº 9.504/97, que é fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

VOTO VISTA - CONVERGENTE

Adoto o relatório do e. Relator e acompanho-o quanto ao mérito, divergindo tão
somente com relação ao
sancionatório.
quantum
A conclusão a que chegou o Relator foi no sentido de que "restou caracterizada a
ilicitude da conduta dos recorridos, motivo pelo qual é de ser acolhida a representação, tanto
para determinar aos requeridos que se abstenham de veicular esse tipo de propaganda como
para aplicar-lhes a multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97, cujo valor, em razão do
notório alcance de seu meio e de sua acentuada gravidade, deve ser fixada acima do mínimo
"
legal, mostrando-se adequado ao caso concreto o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Num. 10772366 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

Com a devida vênia, entendo que, no caso dos autos, não há razão para
aplicação de multa acima do mínimo legal. Ao estabelecer o patamar sancionatório, o e.
Relator o embasou no notório alcance do meio e acentuada gravidade, contudo sem
especificar em que consistira tais elementos.
De fato, houve a divulgação de propaganda de conteúdo eleitoral em meio
proscrito, todavia, segundo consta dos autos, ela ocorreu apenas por uma vez, não se tratando
de conduta reiterada. Quanto ao seu alcance, tenho que não se trata de requisito
objetivamente aferível, mas que, cotejado com outros meios de divulgação [internet, rádio e
televisão] pode ser considerado de pequena monta, especialmente pelo pouco público a
assistir a propaganda, conforme se extrai das fotos contidas nos autos(provas do fato ocorrido).
Pelos mesmos motivos - utilização em apenas uma oportunidade, meio de
alcance restrito e conduta normal à espécie - entendo que a gravidade não sobejou o mínimo
do que se denota em casos análogos de divulgação de propaganda extemporânea por meio
proscrito em apenas uma oportunidade. Cito, para exemplificar, o recente acórdão prolatado no
RE 0600014-32.2020.6.16.0178de relatoria do Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann.
Diante do exposto, voto por acompanhar o Relator quanto ao mérito e pedindo
vênia, divirjo no quantum sancionatório, para aplicar a multa eleitoral no mínimo legal de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600056-04.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO
PROVISORIA - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
DE LONDRINA PR) - Advogada dos RECORRENTES: MARYANNE LOPES MARTINS -
PR0091027A - RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV - MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO
PETRIV - Advogado dos RECORRIDOS: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator. Divergiu quanto a multa o Juiz Thiago Paiva dos Santos, com declaração de voto.
Num. 10772366 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 07.10.2020.
Num. 10772366 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815045635100000010232842
Número do documento: 20100815045635100000010232842